Tribunal: STF
Processo: ARE 1403268
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Os presentes agravos foram interpostos, de um lado, por Maria Luiza Nascimento e, de outro, pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo contra decisão que inadmitiu os recursos extraordinários à anotação de que a repercussão geral não fora devidamente demonstrada.



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, refutam o fundamento da decisão agravada e reiteram os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário deduzido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pelo Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo, verifico que fora deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO PRODUZIRÁ EXTINÇÃO DO SEU HISTÓRICO FUNCIONAL NEM DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS QUE DEVERÃO SER AVERBADAS PERANTE O INSS COM ADEQUAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESCABIMENTO – AUTONOMIA FUNCIONAL E FINANCEIRA DA AL/MT – RECURSOS INTERPOSTOS PELA RÉ, PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO – ISSSP/MT – DESPROVIMENTO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes apontam ofensa aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana. Sustentam que a “estabilidade conferida ao servidor realizou-se há mais de décadas, devendo ser consolidada em função desse enorme lapso temporal.”



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, assentou que “se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o ato que concedeu à servidora a estabilidade no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, deve ser considerado nulo.” A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor:



    O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o ato administrativo, que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário a referida servidora pública, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:



    […]



    Na hipótese, verifica-se que a servidora obteve a estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. 



    Ocorre, entretanto, que na sua ficha funcional e conforme citado alhures pela própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSP/MT há a informação de que Maria Luiza Nascimento, adentrou aos quadros daquela casa de leis em 01/10/1987 para exercer o cargo em comissão de Assessor de Imprensa sendo enquadrada em 01/07/94 no cargo de carreira – Técnico de Apoio Legislativo/Jornalista. 



    Portanto, basta uma análise perfunctória para concluir que a Apelante, não preenche os requisitos contidos no artigo 19 do ADCT, vez que a Constituição Federal foi promulgada apenas 01 (um) anos após o ingresso da Apelante no serviço público. E mais, em cargo comissionado. 



    Nesse sentido, diversamente do defendido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a Apelante não contemplava os requisitos previstos no artigo 19 do ADCT para concessão da estabilidade, ainda que de uma análise ampliativa. 



    Isto porque a estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estava em exercício de cargo público por mais de 05 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. 



    Portanto, inconteste que o ato administrativo foi praticado em desconformidade com a Constituição Federal. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça local quanto ao não preenchimento dos requisitos autorizadores de concessão da estabilidade previstos no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos idênticos ao dos autos, há os seguintes precedentes: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público municipal 3. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Não preenchimento dos requisitos. 5. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.324.333 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 24 de junho de 2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.324.670 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 20 de setembro de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.353.452 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 19 de abril de 2022) 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DO ADCT. PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015



    (ARE 1.357.255 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 25 de abril de 2022)



    Melhor sorte não socorre a irresignação veiculada por Maria Luiza Nascimento. E, ao examiná-lo, verifico que a recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Transcrevo as razões com as quais Maria Luiza Nascimento pretendeu satisfazer esse requisito:



    2. PRELIMINARMENTE (DA REPERCUSSÃO GERAL).



    A Constituição Federal estabelece em seu artigo 102, § 3°, que "no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros". 



    No que se refere à admissibilidade e aos casos de multiplicidade de recursos extraordinários que apresentam idêntica controvérsia, o artigo 1.035 do CPC/2015 é taxativo ao estabelecer (ad literum): 



    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. 



    § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. 



    § 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: 



    I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; 



    III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.



    Conforme assentado na doutrina constitucional, tal dispositivo é coerente com o papel de uma Corte Suprema que exercita jurisdição constitucional, pois, se compete ao Supremo Tribunal Federal à guarda da Constituição (CF, art. 102, caput), é correto permitir-lhe decidir as causas que vai ou não julgar. 



    Caracteriza-se a repercussão geral quando a questão em debate ultrapassa os limites subjetivos da causa e envolve controvérsias que estão além do direito individual das partes, cuja decisão não se confine à esfera de direitos exclusivamente dos litigantes e possa ser útil a grupos inteiros ou a uma grande quantidade de pessoas. 



    A questão debatida tem que ser relevante, bem como transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa. O assunto tratado deve ter importância sob a ótica jurídica, social, econômica ou política. 



    Entretanto, não é exigida a relevância em todos os aspectos, basta que esta seja demonstrada em uma destas perspectivas. 



    De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, o Recurso Extraordinário somente será admitido com a demonstração do requisito da repercussão geral no exame de admissibilidade. 



    Assim, cabe ao tribunal de origem a análise do requisito sob o aspecto formal, devendo os tribunais no primeiro juízo de admissibilidade negar seguimento ao RE caso não tenha sido cumprido o requisito da repercussão geral, em preliminar formal e fundamentada. 



    Isto posto, há de ser considerado por Vossas Excelências que a controvérsia ora instalada, poderá repercutir junto a um universo de milhares de pessoas em todo o país que se encontram nessa mesma situação de infortúnio do recorrente, a mercê da atuação do Judiciário, cumprindo, destarte, os requisitos para a fixação da repercussão geral e da própria admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Portanto, reputo não haver sido demonstrada a presença do aludido requisito ao cabimento do recurso extraordinário.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[…] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber. 



    Em face do exposto, nego provimento a ambos recursos extraordinários com agravos.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator